Tribunal: CARF
Processo: 11274.721121/2021-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.721121/2021-28
ACÓRDÃO
3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha(substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS):
O início da fiscalização se deu através do Termo de Início de Procedimento Fiscal
de no 0410100.2021.00364, aberto para verificação de documentos relacionados
com as contribuições para o PASEP. O Auto de Infração lavrado de PASEP com
multa e juros de mora foi no valor de R$ 2.810.518,83 (ver fls. 2 a 12).
O contribuinte foi intimado a apresentar: balancetes analíticos mensais das
receitas
orçamentárias;
balancetes
analíticos
mensais
das
despesas;
comprovantes de recolhimento do PASEP (Guias da Previdência Social e DARFs);
Declarações de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTFs); demonstrativos
mensais de apuração dos valores a recolher das contribuições para o PASEP;
folhas de pagamentos mensais de todos os servidores com resumos mensais;
tabela de incidência – INSS, FGTS e IRRF – gerada pelo sistema de folha de
pagamento; leis de criação e extinção de seu regime próprio de previdência social;
relação dos empenhos emitidos, liquidados e pagos com os respectivos sub
empenhos relativos à Prefeitura e aos Fundos Municipais; relação dos Restos a
Pagar de anos anteriores, processados e não processados; relação dos Fundos,
Autarquias, Fundações e outras entidades vinculadas à Prefeitura Municipal; toda
a documentação referente a processos judiciais movidos contra a União, INSS ou
RFB; entre outros.
Encontram-se juntados ao processo: balancetes consolidados das receitas (fls. 66
a 762); Solução de Consulta Cosit no 297, de 14/06/2017 (fls. 763 a 791);
demonstrativos de distribuição da arrecadação do sistema de Informações do
Banco do Brasil – SISBB, com deduções da Saúde e FUNDEB (fls. 792 a 962); DCTFs
(fls. 963 a 1.059); entre outros.
O relatório fiscal correspondente ao Auto de Infração se encontra às fls. 28 a 44
dos autos.
A base de cálculo da contribuição seriam as receitas correntes e transferências de
capital registrados nos balancetes apresentados pelo Município. Sobre tais
receitas seriam deduzidas as parcelas transferidas pelo Município ao FUNDEB e
transferências recebidas decorrentes de convênio nos termos do § 7o, art 2o, da Lei
no 9.715/98.
Os valores das contribuições retidas na fonte no momento das transferências
federais foram obtidos no sítio do Banco do Brasil, e encontram-se demonstrados
nos Anexos I e II do relatório fiscal.
Com base no lançamento formalizado foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais, nos seguintes termos:
7.2 Considerando que as contribuições da empresa para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, período de apuração de 01/2018 a
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
3
12/2019, lançadas por intermédio do presente auto de infração, não foram
recolhidas nem informadas pelo Sujeito Passivo à RFB mediante Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, configura-se, em tese, ilícito contra a
Ordem Tributária, tipificado no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90. Tais fatos serão
comunicados às autoridades competentes mediante Representação Fiscal para Fins
Penais.
Portanto, o lançamento se fundamentou em contribuições para o PASEP não
declaradas em DCTF.
A ciência do Auto de Infração foi dada ao contribuinte em 20/12/2021 (fl. 1.083).
O contribuinte encaminhou Termo de Solicitação de Juntada de documentos em
18/01/2022, onde apresenta sua impugnação parcial (ver fls. 1.062 a 1.066). Em
síntese, faz as seguintes alegações:
- QUE foi notificado de que teria sido autuado por lançamentos de créditos
tributários decorrentes do PASEP por valores não declarados ou declarados a menor
nas DCTFs de janeiro de 2018 a dezembro de 2019.
- QUE entende que tais lançamentos se encontram eivados de vícios materiais, haja
vista que ocorreram erros na apuração da base de cálculo do PASEP, pelo fato de
não ter sido deduzido dessa todos os valores de transferências decorrentes de
convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido. Cita
o § 2o, do art. 7o, da Lei no 9.715/98 e a Solução de Consulta Cosit no 278/2017. Só
teria sido excluído corretamente os valores repassados pelo Município ao FUNDEB.
Aduz que a fiscalização teria que ter efetivado todas as deduções e exclusões
recebidos a título de transferências voluntárias decorrentes de convênio, contrato
de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
POR FIM, requer que seja acolhida sua impugnação para o fim de julgar
parcialmente improcedente o lançamento fiscal em razão da não
dedução/exclusão das rubricas acima descritas e que não deveriam compor a base
de cálculo do PASEP, sob pena de violação aplicável e à Solução de Consulta Cosit
no 278/2017. Caso se entenda necessário, aponta que seja convertido o feito em
diligência para fins de realização das averiguações que forem necessárias. Protesta,
ainda, por provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente a produção de provas e juntada ulterior de documentos que se
façam necessários, em consonância com o princípio da busca pela verdade material
que norteia o processo administrativo.
Diante de constar na peça de defesa que se trataria de uma impugnação parcial, o
contribuinte foi intimado para que informasse de forma clara e objetiva os
montantes dos valores questionados e acatados dos lançamentos mês a mês (fl.
1.084).
O contribuinte respondeu à intimação se contradizendo com a própria
impugnação apresentada. Na impugnação assim constava:
Diante do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de
julgar parcialmente improcedente o lançamento fiscal em razão da não
dedução/exclusão das rubricas acima descritos e que não deveriam compor a base
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
4
de cálculo do PASEP, sob pena de violação à legislação aplicável e à Solução de
Consulta Cosit no 278/2017. (gn) (fl. 1.065)
Por outro lado, na resposta à intimação referida, assim se manifestou:
Nesta senda, como se pode verificar dos pedidos da impugnação administrativa, o
Município requereu a anulação/improcedência total do presente lançamento fiscal
em razão dos supracitados vícios materiais, não se tratando de impugnação
parcial. (gn) (fl. 1.088)
Em 27/06/2022, por sua vez, o contribuinte encaminhou petição relatando que
teria protocolado pedido de parcelamento incluindo todas as divergências
existentes no processo administrativo de no 13031.256395/2022-00. Ao mesmo
tempo requer que não seja incluído no comando de retenção a cota do dia
10/07/2022:
Como se sabe, encontra-se em aberto para adesão o parcelamento especial de
débitos previdenciários existentes junto ao RPPS (Regime Próprio de Previdência
Social) e RGPS (Regime Geral de Previdência Social) em desfavor dos municípios,
suas autarquias e fundações, conforme previsto na Emenda Constitucional no
113/2021.
O município se encontra com divergências de GFIPxGPS, Prefeitura e Fundos
Vinculados, que são passiveis de inclusão no novo parcelamento especial. Diante de
tal quadro, o requerente já protocolou o pedido de parcelamento incluindo todas
as divergências existentes (Processo n.o 13031.256395/2022-00).
Entretanto, o período de conversão das divergências existentes em DEBCADs,
poderá ultrapassar o período do comando de retenção do Fundo de Participação
dos Municípios que ocorrerá no dia 10/07/2022, ensejando assim, em retenção
indevida, haja vista que os débitos já se encontram incluídos no parcelamento.
Sendo assim, diante da comprovação da adesão ao novo parcelamento especial
da EC.113/2021 (Processo n.o 13031.256395/2022-00), bem como a inclusão de
todas as divergências existentes no referido parcelamento, o Município requer que
não seja incluído no comando de retenção da cota do dia 10/07/2022.
Estamos nesse processo tratando de lançamentos feitos a menor de PASEP de
acordo com a análise da fiscalização para os períodos de apuração de janeiro de
2018 a dezembro de 2019. Tal petição do contribuinte, ao requerer sua juntada
nesses autos, dá a entender a partir do momento que diz ter incluído todas as
divergências existentes nesse novo parcelamento, que os créditos tributários aqui
lançados teriam sido incluídos no referido processo. No entanto, na sequência
coloca que requer que não seja incluído no comando de retenção a cota do dia
10/07/2022, o que se confessa deixar em dúvida qual a real pretensão do
impugnante.
Lembremos que o contribuinte já se contradisse anteriormente, pois em sua
impugnação pontuou que ela seria parcial e que depois quanto intimado para
descriminar quais parcelas questionava e quais acatava, disse ser sua impugnação
total.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
5
Diante da confusa petição apresentada, analisaremos todas as alegações
discriminadas pelo contribuinte na peça de defesa. Frise-se que não é feita a
juntada do peticionante da discriminação de quais débitos estariam ou não
incluídos no referido parcelamento.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
meio do Acórdão no 110-011.226, de 31 de julho de 2023, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se o crédito tributário lançado,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO. Deve ser mantido os lançamentos do crédito
tributário que se fundamentaram na documentação fiscal apresentada pelo
próprio contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente Município de Serra Talhada interpôs Recurso Voluntário, no qual
“requer a improcedência do lançamento fiscal em razão da não dedução de valores relativos ao
código de receita 1920.00.00.00 – Indenizações e Restituições”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
1
DA MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação, a recorrente alegou que “[...] a fiscalização deveria ter
apurado todas as receitas, bem como efetivada as deduções/exclusões de todos os valores
recebidos a título de transferências voluntárias decorrentes de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido, recebidos pelo Município Impugnante, mas não o
fez”, razão pela qual pugnou pela “[...] dedução dos valores repassados em face de convênio,
contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido vigentes nos anos de 2017 e
2016 e 2018 que foram considerados na base de cálculo do PASEP em afronta ao § 7o, do art. 2o da
Lei no 9.715/98 e à Solução de Consulta no 278/2017 – COSIT”.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
6
Ao apreciar a impugnação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Pode-se constatar que a contestação se firma num único ponto, ou seja, o
impugnante alega vícios materiais na apuração da base de cálculo do PASEP, pelo
fato de não ter sido deduzido dessa todos os valores de transferências decorrentes
de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
Cita o § 2o, do art. 7o, da Lei no 9.715/98 e a Solução de Consulta Cosit no
278/2017. Só teria sido excluído corretamente os valores repassados pelo
Município ao FUNDEB. Diz que se necessário esse feito deveria ser convertido em
diligência para fins da realização das averiguações necessárias, protestando pela
apresentação posterior de todos os meios de provas em direito admitidos em
consonância com o princípio da busca pela verdade material que norteia o
processo administrativo.
Primeiramente, diga-se que os Municípios, assim como os demais contribuintes,
estão obrigados a entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e entre as contribuições que são declaradas se encontra o PASEP.
A base de cálculo do PASEP se encontra definida para pessoas jurídicas de direito
público nos arts. 2o e 7o da Lei no 9.715/98. Tal base de cálculo englobaria as
receitas correntes, transferências correntes e transferências de capital deduzidas
as receitas recebidas de convênios (nos termos do § 7o, do art 2.o, da Lei no
9.715/98) e do FUNDEB. Ficam também excetuadas da incidência do PASEP as
demais receitas de capital que não constituírem transferências de capital.
O relatório fiscal, anexo ao Auto de Infração, deixa de forma muita clara e
transparente todas as rubricas que constituíram as receitas que compõem a base
de cálculo assim como as rubricas que foram deduzidas da base de cálculo, e em
tais deduções estão as transferências de convênios e do FUNDEB:
a) Rubricas que compõem a Base de Cálculo:

“1100.00.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA”

“1200.00.00.00 – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES”

“1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL”

“1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS”

“1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES”

“1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES”

“2400.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL”
b) Deduções da Base de Cálculo:

“9510.00.00.01 - DEDUÇÃO DO FUNDEB COTA-PARTE FPM”

“9510.00.00.02 - DEDUÇÃO DO FUNDEB COTA-PARTE ITR”

“9510.00.00.03 - DEDUÇÃO DO FUNDEB ICMS L.C. 87/96”
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
7

“9510.00.00.04 - DEDUÇÃO DO FUNDEB COTA-PARTE ICMS”

“9510.00.00.05 - DEDUÇÃO DO FUNDEB COTA-PARTE IPVA”

“9510.00.00.06 - DEDUÇÃO DO FUNDEB COTA-PARTE IPI”

“1718.10.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES”

“1728.10.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF
E DE SUAS ENTIDADES”

“2418.10.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES”

“2428.10.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF
E DE SUAS ENTIDADES”

“2438.10.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE
SUAS ENTIDADES”
Portanto, a fiscalização explicita claramente como chegou à base de cálculo da
contribuição, contrariamente do contribuinte que genericamente ataca as
rubricas em questão sem pontuar quais as de sua contabilidade pública que não
teriam sido inclusas.
Ora, ninguém mais do que o contribuinte, responsável pela entrega da sua própria
contabilidade de forma fidedigna, é capaz de trazer elementos probatórios dos
quais é detentor, como documentos fiscais que demonstrem tal alegação de erro.
No entanto, não o fez em sua peça de defesa.
Diga-se que é na apresentação da impugnação, e não na solicitação de uma
diligência, que o contribuinte deve apresentar os elementos de provas
documentais que já estariam em sua posse, precluindo em outro momento
processual:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
8
No caso em questão, não se verifica nas alegações da peça de defesa nenhuma
das exceções previstas para que as provas documentais fossem apresentadas em
outro momento processual.
A Lei no 9.784/99, em seu art. 36, prevê que cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, como segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Cumpre lembrar, que também nos termos da legislação processual civil em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (Art. 373 do novo Código de Processo Civil):
“Art. 373 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
A fiscalização com base nos elementos probatórios declarados pelo contribuinte
ou apresentados sob intimação chegou às bases de cálculo, sobre as quais é
aplicada a alíquota de 1 %, prevista no inciso II, art. 8o, da Lei no 9.715/98.
Os valores apurados se basearam nos documentos trazidos pelo contribuinte e as
retenções foram obtidas do sítio do Banco do Brasil, comparando com os valores
declarados em DCTF.
Tal análise gerou demonstrativos e planilhas feitas pela fiscalização que geraram
2 anexos a seguir discriminados:
4.3 O resultado da apuração está detalhado nos Anexos I e II, relativos,
respectivamente, aos exercícios de 2018 e 2019, onde são discriminados os
montantes mensais das contribuições não declarados nem recolhidos (“Valor
Lançado PASEP”), valores esses que podem ser identificados no “Demonstrativo de
Apuração – Contribuição para o PASEP Pessoa Jurídica de Direito Público”,
componente do Auto de Infração Contribuição para o PASEP, na Infração
“CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP NÃO DECLARADAS EM DCTF”. (gn)
Dessa forma, a fiscalização para fundamentar os lançamentos de forma bem clara
produziu 2 anexos (Anexo I – ano de 2018; Anexo II – ano de 2019), onde
discrimina detalhadamente um demonstrativo dos valores lançados constando os
períodos de apuração, códigos da receita ou dedução, descrição, valores, bases de
cálculo, valores dos débitos declarados em DCTF, retenções de PASEP de repasses
do Banco do Brasil e os saldos a serem lançados.
O contribuinte, em sua peça de defesa, não menciona nenhum erro específico nos
cálculos apresentados em tais Anexos, atacando o Auto de Infração de forma
genérica.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
9
Diante disso, entende-se desnecessária a realização de perícia, mantendo-se os
valores apurados no Relatório Fiscal que deram origem aos lançamentos fiscais.
No tocante à petição apresentada, mencionada anteriormente, da qual ficou-se
em dúvida se o contribuinte teria ou não incluso o crédito tributário aqui em litígio
em parcelamento, entendeu-se por segurança jurídica, proceder-se a análise de
todas as alegações constantes na contestação, dando seguimento ao presente
julgamento.
Dessa forma, diante de todo o exposto, mantém-se os lançamentos do Auto de
Infração contestado.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a r. decisão deve ser
reformada, “haja vista não reproduzir a realidade fática narrada, em especial por não ter deduzido
valores decorrentes de indenizações e restituições em favor do ente municipal (1920.00.00.00), não
se justificando a manutenção do lançamento”.
Para corroborar o alegado, apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
[...] não obstante o fiscal tenha deduzido os valores já retidos na fonte para o
PASEP, bem como os valores repassados a outras entidades púbicas, a exemplo
dos repasses ao FUNDEB (Código de Receita: 9.0.0.00.00.00), e os valores
recebidos a título de transferências voluntárias, a exemplo dos convênios (Código
de Receita: 1.7.6.0.00.00.00 e 2.4.7.0.00.00.00), deixou de deduzir os valores
decorrentes de restituições e indenizações (1920.00.00.00).
Com efeito, a fim de facilitar a compreensão acerca da natureza do referido
código de receita 1920.00.00.00, é salutar trazer a lume os Procedimentos
Contábeis referentes à Receita Orçamentária, conforme definido no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
01.03.04 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS REFERENTES À RECEITA ORÇAMENTÁRIA
01.03.04.01 DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA
O critério geral utilizado para registro da receita orçamentária é o do ingresso de
disponibilidades.
No âmbito da administração pública, a dedução de receita orçamentária é
utilizada nas seguintes situações, entre outras:
– Recursos que o ente tenha a competência de arrecadar, mas que pertencem a
outro ente, de acordo com a lei vigente (se não houver a previsão como despesa); e
– Restituição de tributos recebidos a maior ou indevidamente.
Se a receita arrecadada possuir parcelas destinadas a outros entes (repartição
tributária), a transferência poderá ser registrada como dedução de receita ou como
despesa orçamentária, de acordo com a legislação em vigor.
Se houver parcelas a serem restituídas, em regra, esses fatos não devem ser
tratados como despesa orçamentária, mas como dedução de receita orçamentária,
pois correspondem a recursos arrecadados que não pertencem à entidade pública e
não são aplicáveis em programas e ações governamentais sob a responsabilidade
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
10
do ente arrecadador, não necessitando, portanto, de autorização orçamentária
para a sua execução.
A contabilidade utiliza conta redutora de receita orçamentária para evidenciar o
fluxo de recursos da receita orçamentária bruta até a líquida, em função de suas
operações econômicas e sociais.
1. Restituições de receitas orçamentárias
Depois de reconhecidas as receitas orçamentárias, podem ocorrer fatos
supervenientes que ensejem a necessidade de restituições, devendo-se registrá-los
como dedução da receita orçamentária, possibilitando maior transparência das
informações relativas à receita bruta e líquida.
O processo de restituição consiste na devolução total ou parcial de receitas
orçamentárias que foram recolhidas a maior ou indevidamente, as quais, em
observância aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação
ao confisco, devem ser devolvidas. Não há necessidade de autorização
orçamentária para sua devolução. Na União, a restituição é tratada como dedução
de receita.
Se fosse registrada como despesa orçamentária, a receita corrente líquida ficaria
com um montante maior que o real, pois não seria deduzido o efeito dessa
arrecadação imprópria.
Os aspectos acima evidenciados têm por objetivo possibilitar uma correta
consolidação das contas públicas e, assim, recomenda-se que a restituição de
receitas orçamentárias recebidas em qualquer exercício seja feita por dedução da
respectiva natureza de receita orçamentária.
Especificamente no caso das referidas receitas e indenizações lançadas no código
1920.00.00.00, percebe-se que estas são um caso típico de receita orçamentária
classificada como outras despesas correntes, eis que se trata da devolução de
valores recebidos em excesso aos titulares, razão pela qual não deve ser incidida
na base de cálculo do PASEP. Sobre a matéria, a própria Receita Federal, por meio
da Solução de Consulta Cosit no 530/2017, esclareceu sobre a natureza de tais
valores (devolução de valores) e seus respectivos efeitos tributários. Confira-se:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS GOVERNAMENTAIS.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Na hipótese de uma pessoa jurídica contribuinte da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais devolver aos titulares valores recebidos
em excesso e que foram incluídos na base de cálculo da mencionada contribuição
havida no período de apuração em que houve o recebimento dos referidos valores:
a) se a devolução de valores ocorrer antes de haver o recolhimento da contribuição
relativa ao período de apuração em que houve o recebimento desses valores, a
pessoa jurídica poderá adotar os procedimentos cabíveis para retificar a apuração
da contribuição no mencionado período e evitar o recolhimento indevido
(retificação das declarações tributárias, adequações contábeis exigidas, etc);
b) se a devolução de valores ocorrer após haver o recolhimento da contribuição
relativa ao período de apuração em que houve o recebimento desses valores,
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
11
configurar-se-á indébito tributário (cujo procedimento para restituição de valores
está disciplinado na Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017), sendo vedado à
pessoa jurídica excluir os valores devolvidos da base de cálculo da contribuição em
voga apurada no mês em que ocorrer a devolução de valores.
Por fim, bom frisar que a fiscalização tinha todos os elementos necessários à
correta apuração da base de cálculo do tributo devido, em especial os balancetes
mensais entregues durante a fiscalização pelo Município.
Pelo exposto, requer a improcedência do lançamento fiscal em razão da não
dedução de valores relativos ao código de receita 1920.00.00.00 – Indenizações e
Restituições.
É o que passo a apreciar.
Em sede de impugnação, a recorrente alegou a existência de vícios materiais na
apuração da base de cálculo do PASEP, pelo fato de supostamente não ter sido deduzidos os
valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido.
Conforme supra relatado, além de não ter sido trazida qualquer prova que
corroborasse a alegação, o v. acórdão recorrido demonstrou que o relatório fiscal “deixa de forma
muita clara e transparente todas as rubricas que constituíram as receitas que compõem a base de
cálculo assim como as rubricas que foram deduzidas da base de cálculo, e em tais deduções estão
as transferências de convênios e do FUNDEB”, o que sequer foi contestado pela recorrente em seu
Recurso Voluntário.
Ou seja, a alegação era destituída de qualquer fundamento, configurando um “tiro
no escuro”, num verdadeiro “vai que cola”.
Da mesma forma, a recorrente tenta, agora, alegar que a fiscalização deixou de
deduzir os valores decorrentes de restituições e indenizações (1920.00.00.00). Novamente, a
alegação foi tecida de forma genérica, destituída de qualquer prova ou demonstração.
Frise-se que efetuado o lançamento, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário ou penalidade
pecuniária constituídos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784/99 é claro ao estabelecer que
“[c]abe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
Ocorre que, sem adentrar no mérito da alegação, verificamos que tais argumentos
só foram trazidos em sede de Recurso Voluntário, inexistindo qualquer manifestação neste
sentido em sede de impugnação e, por conseguinte, não houve qualquer apreciação do tema pelo
v. acórdão recorrido.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.931 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721121/2021-28
12
Neste cenário, não tendo sido a matéria objeto de impugnação, considera-se não
impugnada, nos termos dos artigos 16, inciso III, e 17 do Decreto no 72.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Grifamos)
Diante disto, considerando se tratar da única matéria alegada, voto por não
conhecer do Recurso Voluntário, por tratar de matéria que não foi objeto de impugnação,
considerando-se, por conseguinte, não impugnada, situação na qual encontra-se preclusa a
possibilidade de contestação em sede de recurso.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por tratar de
matéria que não foi objeto de impugnação, considerando-se, por conseguinte, não impugnada,
situação na qual encontra-se preclusa a possibilidade de contestação em sede de recurso.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1139
DF CARF MF
Original